Tribunal: TJMT
Processo: 1021119-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021119-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA - CPF: 217.153.838-42 (AGRAVANTE), INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - CNPJ: 43.586.056/0001-82 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA FRANCA LEITE DE CARVALHO - CPF: 153.026.728-55 (ADVOGADO), CEANDRESON DIAS AMARO - CPF: 037.933.813-07 (ADVOGADO), GEAN LUCAS TEIXEIRA SOUSA - CPF: 441.821.078-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCOS INICIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Tatiane de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá nos autos de ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada homologou os cálculos da contadoria judicial relativos à restituição de mensalidades escolares e à indenização por danos morais, rejeitando impugnação da exequente quanto aos marcos de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados observam corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis aos consectários legais da condenação — notadamente, os marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora sobre danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.

A correção monetária dos danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ.

4.

Os juros de mora sobre os danos materiais, sendo a responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002.

5.

Quanto aos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula no 362 do STJ.

6.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem ser contados da citação, e não do arbitramento, por também decorrerem de relação contratual.

7.

Os consectários legais são matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não estando sujeitos à preclusão, mesmo após a homologação dos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando a retificação dos cálculos homologados, nos seguintes termos: (i) quanto aos danos materiais, correção monetária desde o prejuízo e juros de mora desde a citação; (ii) quanto aos danos morais, correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Tese de julgamento
:

“1. A correção monetária dos danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual incide desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora desde a citação.

2. A correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento judicial, e os juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

3. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, ainda que homologados judicialmente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANE DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.

1021852-30.2018.8.11.0041- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença – proposta em face de
INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO
- indeferiu os pedidos da exequente e homologou o cálculo acostado o id 174901250.

A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 174901250), os quais, no entender da parte agravante, apresentam erro material evidente quanto aos marcos iniciais para a incidência de juros moratórios e correção monetária, tanto no que se refere à indenização por danos materiais quanto por danos morais.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízo irreversível, e, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a retificação dos cálculos homologados, de modo a adequá-los à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e à legislação de regência.

Defende a existência de erro material no acórdão objeto do cumprimento de sentença – para tanto, sustenta que o acórdão transitado em julgado que deu origem ao cumprimento de sentença contém erro material ao fixar os marcos iniciais dos consectários legais (juros e correção monetária) em desconformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o título judicial determinou que os danos materiais fossem corrigidos a partir da sentença (16/01/2023) e com juros desde o desembolso, enquanto os danos morais deveriam ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros a partir do arbitramento (06/02/2024).

Contudo, alega que tais critérios estão equivocados, haja vista que os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e precedentes do STJ (e.g., AgInt no AREsp 1728093/RJ, AgInt no REsp 2020636/RJ); a correção monetária relativa aos danos materiais deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e, a correção monetária relativa aos danos morais deve incidir desde a data do arbitramento judicial, consoante Súmula 362 do STJ (neste ponto, coincidente com o cálculo homologado).

Aduz que se trata de erro material e não de matéria de mérito, razão pela qual pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão ou violação ao princípio da "reformatio in pejus".

A recorrente defende que o juízo de origem possui autonomia e legitimidade para retificar os erros materiais eventualmente constantes no título executivo judicial, sobretudo quando se refere a aspectos de ordem pública, como é o caso dos consectários legais da condenação.

Invoca precedentes do STJ no sentido de que a fixação dos juros de mora e da correção monetária são temas de ordem pública, que independem de provocação das partes e não se sujeitam à preclusão, podendo ser revistos mesmo após o trânsito em julgado (e.g., AgInt no REsp 1663981/RJ).

Alega, ainda, que admitir a irretocabilidade dos cálculos homologados, mesmo que amparados em título judicial viciado por erro material, importaria em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto nos arts. 884 a 886 do Código Civil.

Sustenta que, embora a contadoria tenha seguido fielmente os critérios fixados no acórdão, os mesmos se encontram em desacordo com a jurisprudência dominante e com a própria legislação civil, motivo pelo qual não podem ser convalidados.

Ressalta que os cálculos realizados pela contadoria judicial, embora reflitam os termos do acórdão, perpetuam o erro material nele contido. Por essa razão, devem ser corrigidos com base nos marcos legais e jurisprudenciais adequados, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, a agravante destaca o perigo na demora, na medida em que a manutenção da decisão poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença com base em pagamento efetuado segundo cálculo equivocado, gerando prejuízo irreparável ao seu direito à integral reparação pelos danos sofridos.

Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

O conhecimento e provimento integral deste Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando-se a retificação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, observando-se rigorosamente os parâmetros corretos para incidência de juros e correção monetária (art. 405 do CC, Súmulas 362 e 43 do STJ), conforme pormenorizadamente indicado na tabela inserida no tópico 2, “d” supra.

A liminar foi deferida (id.n.o 296313876).

Sem contrarrazões (id.n.o 302633351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.

1021852-30.2018.8.11.0041- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença – proposta em face de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - indeferiu os pedidos da exequente e homologou o cálculo acostado o id 174901250.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mister, antes da análise fazer um introito acerca de todo processo.

Trata-se na origem de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Tatiane de Oliveira em face de Instituto Adventista de Ensino e UNASP – Unidade de Ensino Engenheiro Coelho.

Referida ação foi sentenciada (16/01/2023): condenou a requerida a restituir em dobro as mensalidades de janeiro, fevereiro e março/2018, totalizando R$ 8.250,00, corrigidos pelo INPC desde a sentença e com juros de 1% a.m. desde o desembolso; indeferiu os danos morais.

O acórdão de Apelação (06/02/2024): deu provimento ao recurso da autora para reconhecer os danos morais em R$ 10.000,00, fixando correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m., ambos desde o arbitramento.

Cumprimento de sentença: a contadoria elaborou cálculos (ID 174901250) observando fielmente esses parâmetros; a decisão agravada os homologou.

No agravo de instrumento, a autora sustenta erro material nos marcos de incidência de juros e correção, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, requerendo a correção.

Liminar já concedida em 01/07/2025 (ID 296313876).

Pois bem.

De início, cumpre consignar que os consectários legais da condenação (juros e correção monetária) configuram matéria de ordem pública, podendo ser analisados e corrigidos de ofício, sem que se cogite de preclusão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou:

“A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, não estando sujeitos à preclusão.”
(STJ, AgInt no REsp 1.575.087/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

Portanto, não há óbice ao exame da questão, mesmo após a homologação dos cálculos pela contadoria judicial.

Danos Materiais

Quanto aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, conforme cristaliza a Súmula 43 do STJ:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

No que toca aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, estes fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil:

“Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.728.093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Danos Morais

Já em relação ao dano moral, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

No tocante aos juros de mora, como se trata de responsabilidade contratual, aplica-se novamente o art. 405 do CC, de modo que estes devem correr a partir da citação, e não da data do arbitramento, como constou do cálculo homologado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que a contadoria judicial retifique os cálculos, observando-se:

a) danos materiais: correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

b) danos morais: correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Tais parâmetros devem ser aplicados de ofício, por constituírem matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025